Tribunal: TCU
Processo: 010.191/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação comunicando possíveis falhas na condução do Pregão Eletrônico 90053/2024 realizado pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco - HC-UFPE-Ebserh, objetivando a aquisição de insumos para máquina unitarizadora de medicamentos modelo Opus 30G, da fabricante Opuspac.

Inteiro teor:
Acórdão 1493/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, acerca de possível irregularidade no Pregão Eletrônico 90053/2024, realizado pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), ligado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), objetivando a aquisição de insumos para máquina unitarizadora de medicamentos modelo Opus 30G, da fabricante Opuspac. Considerando que a representante questiona a exigência constante do edital no sentido de que os itens pretendidos, quando não produzidos pela empresa Opuspac, sejam por ela homologados; considerando a realização de oitiva prévia da EBSERH, oportunidade em que esclareceu que a demanda se justifica pois: a) o equipamento está em período de garantia e o uso de materiais não fornecidos ou homologados pelo fabricante implica perda desse direito; e b) o uso de insumos de outros fabricantes resultou em problemas recorrentes em outra máquina de medicamentos, do modelo Opus 30X, cujos reparos tiveram custo significativo; considerando o entendimento jurisprudencial deste Tribunal no sentido de ser admissível cláusula em edital de licitação com a exigência de que suprimentos ou peças de reposição de equipamentos a serem adquiridos sejam da mesma marca dos equipamentos originais, quando estes estiverem no período de garantia (Acórdãos do Plenário 860/2011, 3233/2013 e 1224/2014); considerando ainda que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando, por fim, as propostas uníssonas da unidade instrutora; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante, ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; e e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 010.191/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43) 1.2. Unidade: Hospital das Clínicas de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Thiago Lopes Cardoso Campos (53265/OAB-DF) e Adriana Martinelli Martins (12653/OAB-ES), representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Maria Solange dos Santos, representando Inlabel Soluções em Rótulos Adesivos Ltda 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há